Tribunal: CARF
Processo: 13405.000142/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13405.000142/2011-27
ACÓRDÃO
2002-008.705 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO CARLOS CESAR DE ALBUQUERQUE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. COMPANHEIRA. PROVA DE COABITAÇÃO
Imprescindível a prova de coabitação para que se comprove a situação de
dependência para fins tributários da companheira com a qual alega o
contribuinte viver em união estável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à dedução indevida de dependente e, no
mérito, negar provimento.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.705 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13405.000142/2011-27
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 17/23, relativo ao ano-
calendário de 2008, exercício de 2009, para formalização do lançamento da
infração de omissão de rendimentos.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 19/21, foram:
- Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
- Dedução indevida de dependentes
- Dedução indevida de pensão alimentícia judicial
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 19/23.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 09/11/2010, fl. 40, o
contribuinte apresentou impugnação em 30/11/2010, fl. 01, alegando que a
dependência estaria comprovada e que quanto a omissão a mesma foi decorrente
de um erro.:
Foram anexados aos autos os documentos de fls. 04/13.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008 DEDUÇÃO. DEPENDENTES. COMPANHEIRA. PROVA DE
COABITAÇÃO Imprescindível a prova de coabitação para que se comprove a
situação de dependência para fins tributários da companheira com a qual alega o
contribuinte viver em união estável.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008 Matéria não
impugnada - omissão de rendimentos e Despesas com pensão alimentícia judicial
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 21/09/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.705 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13405.000142/2011-27
3
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
c) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos
d) inexistência de omissão - a tributação deve ser feita sob a sistemática dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Em sua defesa o interessado alega que estava apresentando os documentos que
comprovavam as deduções com dependentes. Com relação ao uso indevido com Pensão
Alimentícia Judicial e a Omissão de Rendimentos, o notificado concorda com o lançamento.
Observa-se que em momento algum o contribuinte contestou as infrações de
deduções de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 9.842,69(fl. 21) e de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 33.812,97, fl. 19.
Assim, não tendo sido instaurado o litígio em relação as infrações de dedução de
pensão alimentícia e de omissão de rendimentos, conheço do recurso manifestado apenas no que
se refere à infração de dedução de dependente (companheira, já que a glosa referente ao filho foi
afastada na decisão recorrida).
Tendo em vista que em relação a essa infração o recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Dedução com dependentes A dedução da base de cálculo do imposto de renda
apurada na declaração de ajuste do valor relativo a dependente é permitida pela
Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 8°, II, alínea “c”, e as pessoas
consideradas dependentes para estes fins estão relacionadas no artigo 35 do
mesmo diploma legal, reproduzido no artigo 77 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99) aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, como
segue:
Dependentes Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência
mensal do imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.705 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13405.000142/2011-27
4
equivalente a noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso
III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge; II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em
comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; IV - o menor
pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial; V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e
um anos, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; VI - os pais, os
avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não,
superiores ao limite de isenção mensal; VII - o absolutamente incapaz, do qual o
contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Analisando o documento acostado nos autos, fl. 13, verifica-se que JOÃO CARLOS
CEZAR DE ALBUQUERQUE FILHO, nasceu no ano de 1986, é universitário e filho do
contribuinte com a Sra. Janete Barbosa Cavalcante C. de Albuquerque.
Quanto a Irineide Ramos Assunção verifica-se que a Lei no 9.250, de 1995, prevê
as situações em que se pode configurar dependência da companheira para fins
tributários:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
(...)
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho; Deve-se acrescentar,
ainda, que todas as deduções informadas na declaração de ajuste anual são
passíveis de comprovação, conforme prevê o Decreto no 3.000, de 1999:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.705 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13405.000142/2011-27
5
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, uma vez efetuada a glosa referente à situação de dependência da
companheira do impugnante, caberia a este produzir provas da efetividade da
relação estável que alega manter.
No presente caso, o sujeito passivo trouxe aos autos apenas a carteira de
identidade, CPF e uma carteira de estudante emitida pela Escola Prof Arnaldo
Carneiro Leão na qual consta a Irineide Ramos Assunção como filha do notificado
(fls.10/11).
O caso requer simplesmente a prova de coabitação, que poderia ser suprida por
meio de documentos que comprovem a habitação comum (contas de água, luz,
telefone em nome da companheira indicando o mesmo endereço do
impugnante), ou declaração pública de união estável.
Por tais razões, deve ser mantida em parte a glosa a título de dependente no valor
de R$ 1.655,88.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
em relação à dedução indevida de dependente e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 93
DF CARF MF
Original